Tribunal: STF
Processo: ARE 1420840
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA.